Tribunal: STF
Processo: HC 76333
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- O acórdão ora atacado é categórico no sentido de que,
tendo o Decreto 1.242/94 condicionado a concessão do  indulto à
prova de que os filhos menores de 14 anos necessitam dos cuidados do
condenado, nenhuma prova, no caso, foi feita. Ora, para chegar-se à
conclusão contrária à que chegou esse aresto, seria mister o reexame
da prova que o ora paciente alega ter produzido, o que não é cabível
em "habeas corpus" por causa de seu rito sumário.
"Habeas corpus" indeferido.